Tribunal: TJES
Processo: 5021879-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021879-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA PEREIRA BORSATO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021879-67.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: TEREZINHA PEREIRA BORSATO

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE VITORIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. ACORDO ADMINISTRATIVO NÃO PAGO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE COMPETÊNCIA. ART. 2º, § 1º, INCISO I DA LEI 12.153/2009. EXCLUSÃO DAS AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DO RITO SUMARÍSSIMO FAZENDÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “TEREZINHA PEREIRA BORSATO ajuizou a presente ação em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA relatando que: i) é proprietária de um imóvel localizado na Escadaria Pedro Lima do Rosário, bairro Jaburu, desde o ano de 1979, tendo recebido o recibo de compra e venda em 1996. Contudo, no ano de 1999, servidores da Prefeitura de Vitória compareceram a essa residência informando que ela se encontrava em área de risco e teria que ser desocupada; ii) que foi informada que a família seria indenizada, ou receberia outro imóvel, dentro do Projeto Terra; iii) que tendo optado pela indenização, a autora foi inscrita no Projeto Terra em 28 de janeiro de 1999, sob o cadastro nº 012/006/01; iv) que restou concluso que o local era impróprio para moradia, pois constituído por afloramento rochoso muito íngreme, conforme laudo elaborado pela Defesa Civil em 11/11/2005, e de acordo com a remoção/reassentamento dos vizinhos, a equipe avaliou que era justa a indenização do imóvel de propriedade da requerente; v) que foi instaurado o Processo administrativo de nº3596200/2005 visando à desapropriação do imóvel e concessão de indenização à autora; vi) que mesmo após passados 20 anos, não recebeu a devida indenização. Pede, em síntese, antecipação de tutela, buscando que o réu promova de imediato o pagamento; a procedência da demanda, para que o Município de Vitória seja condenado ao pagamento de indenização por desapropriação indireta em valor devidamente atualizado.[...]”.

2.
O Juízo de origem extinguiu o feito com fundamento na vedação contida no art. 2º, §1º, I da Lei 12.153/09, que exclui as ações de desapropriação da alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença de extinção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar ação que visa o pagamento de indenização decorrente de ato administrativo de desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei nº 12.153/2009, que estabelece, de forma negativa, as matérias que não podem ser submetidas a este rito especial.

5
. O artigo 2º, § 1º, inciso I, da referida lei é taxativo ao excluir da competência dos Juizados as "ações de desapropriação". Esta exclusão é absoluta e se sobrepõe ao critério do valor da causa (até 60 salários mínimos). A despeito do esforço argumentativo da autora em classificar a demanda como indenizatória/cobrança, a causa de pedir remota é um decreto de desapropriação por utilidade pública para fins de preservação ambiental e remoção de área de risco.

6.
O pedido de pagamento de indenização fixada administrativamente em processo de desapropriação mantém a natureza jurídica do instituto originário. Admitir o processamento no Juizado implicaria em burlar a proibição legislativa que visa resguardar o rito comum para matérias afetas ao direito de propriedade e intervenção estatal.

7.
Por fim, conforme destacado no ato sentencial, cabe à parte autora, caso queira, o ajuizamento da ação no juízo comum.

IV. DISPOSITIVO
8
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)